Tribunal: CARF
Processo: 15504.013522/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013522/2010-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-005.579 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO
HORIZONTE / MG
Interessado
EUNICE MOREIRA DA CRUZ

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A
LAPSO MANIFESTO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO. ERRO DE FATO.
Comprovado o erro de fato no acórdão onde há divergência de cálculo entre o
total das glosas afastadas e o valor apontado na conclusão e no dispositivo do
mesmo, cabe a admissibilidade dos embargos com efeitos infringentes para
alteração da decisão para refletir o correto valor calculado no voto do Acórdão
embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do
Acordão no 2003-003.740, dando provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no montante de R$21.183,96, conforme fundamentação contida o
voto vencedor daquela decisão.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Cleber Ferreira Nunes Leite e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela DRFB Belo Horizonte/MG, às
fls.63, contra o Acórdão no 2003-003.740, de 26 de outubro de 2021 (fls. 53/58).
Aponta o embargante: “Considerando-se o Acórdão de Recurso Voluntário (e-Fls.
53/58), retorne-se o processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para
possível saneamento, tendo em vista divergência entre o somatório das glosas afastadas e o valor
total computado na decisão.”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013522/2010-58
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013522/2010-58

Os aclaratórios foram admitidos por meio de despacho de fls. 66/68, com
devolução do processo para relatoria e inclusão em pauta de julgamento, cf. excerto abaixo
colacionado.
“Pois bem, compulsando aos autos, nota-se que, de fato, há divergência entre o total das
glosas afastadas (R$ 17.800,00 + R$ 3.050,00 + R$ 333,96 = 21.183,96) e o valor.
constante na conclusão e no dispositivo do acórdão (R$ 21.163,96), caracterizando
provável erro de digitação.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Apontados os requisitos de admissibilidade dos embargos inominados pela
Presidência desta 3a Turma Extraordinária, passo ao exame de mérito (art. 65, §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015).
Compulsando o Acórdão no 2003-003.740, verifica-se que foi indicado no corpo
de seu voto:
...
18. Quanto ao valor supostamente dispendido com a Dentista Rosana Maria Gomes,
no valor de R$ 17.800,00, a contribuinte busca a comprovação do mesmo através do
recibo que teria sido emitido pela profissional, no mesmo valor, para o ano calendário
sob análise (e-fl. 13).
19. O fato é que não há que se negar que o mesmo apresenta todos os requisitos
previstos no art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995, e não foram solicitadas provas
complementares para comprovação do dispêndio. Em que pese a inclusão do endereço
do profissional de forma datilográfica, que poderia indicar inclusão posterior da
informação, como não seria cabível nesta análise a indicação ou não da idoneidade do
documento, entende-se pelo afastamento então da glosa do dispêndio de R$ 17.800,00
realizado face à citada profissional.
...
21. Já quanto ao dispêndio de R$ 3.050,00 pela prestação de serviços pelo
Fisioterapeuta Rodrigo César Maia Moreira (e-fl. 14), combinado com o ora
acostado Relatório Fisioterapêutico emitido pelo profissional (e-fl. 51), de menor
importância se torna o questionamento acerca idoneidade do documento acostado em
sede impugnatória que também traz o endereço do profissional datilografado, e entende-
se que também deve ser afastada a glosa do valor sob análise, R$ 3.050,00, dispendido
com o profissional.
22. A contribuinte insiste ainda que a comprovação de dispêndio com convênio médico
empresarial estaria comprovada através do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, emitida pelo seu empregador, referente ao
Ano Calendário 2007.
23. Mas enquanto a Notificação indica a glosa de R$ 1.333,96 (e-fl. 28), o referido
comprovante apresenta, em seu quadro “6. Informações Complementares”, despesas
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013522/2010-58

médico odonto hospitalares de R$ 333,96. Portanto, do próprio documento indicado
pela contribuinte verifica-se que sua pretensão dedutível está incorreta. Deve então ser
afastada parcialmente a glosa, no valor de apenas R$ 333,96, com manutenção da
glosa de R$ 1.000,00.
...
O somatório correto das glosas a serem afastadas é de 21.183,96. No entanto, na
conclusão do voto vencedor, e no dispositivo do mesmo abaixo colacionado, foi registrado valor
equivocado, indicando erro material na informação aposta, a qual necessita de correção:
... voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastamento da glosa no
valor de R$ 21.163,96.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do Acordão no 2003-003.740, dando provimento
parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de
R$21.183,96, conforme fundamentação contida o voto vencedor daquela decisão.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Original